Tribunal: TJPA
Processo: 0814442-26.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814442-26.2018.8.14.0006
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EXPEDITO BORGES DE LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0814442-26.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA.

APELANTE: BANC BRADESCO S/A.

ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA OAB/PA 7.248

APELADO: EXPEDITO BORGES DE LIMA JUNIOR

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EMENDA À INICIAL- APRESENTAÇÃO -TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO -

PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART.

485, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária c/

Pedido de Liminar
, que indeferiu a petição inicial (CPC, art. 321, p. único c/c art. 485), por desatendimento da ordem

de emenda para que apresentasse a via original da cédula de crédito bancário, extinguindo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I).

Em suas razões (ID.4032063-pág.1/5), o banco apelante defende a reforma da sentença, eis que teria sido inobservado o integral cumprimento de todas as formalidades legais para o processamento da ação de busca e apreensão e o princípio do contraditório

Sustenta
o juiz singular não considerou o contrato acostado nos autos da presente ação (ID.4032045-pág.1/13) entendendo ser uma mera cópia, e determinando a emenda para que a parte autora apresentasse a via original digitalizada.

Alega que dentro no prazo estabelecido, requereu a suspensão da presente ação para providenciar a via original junto ao BANCO, contudo o autor foi surpreendido com a sentença extinguido o processo, não tendo o Juiz “a quo”, observado que a discussão acerca dos documentos juntados não trata-se de matéria de ordem pública, portanto, não poderia ser conhecida de ofício pelo magistrado contrariando o disposto no art.128 do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma integral da sentença.

Encaminhados ao Tribunal, os autos foram distribuídos por sorteio à minha relatoria. Recurso de apelação recebido seu duplo efeito legal (art.1.012, caput, do CPC) e sem contrarrazões, em decorrência da não triangulação processual na origem. ( ID.4042010-pág.1)

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

2.

Mérito:

Trata-se de apelo interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de busca e apreensão por desatendimento da ordem de emenda, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

O recurso é contrário à jurisprudência dominante do STJ e deste Eg. TJE/PA.

Trata-se de matéria repetitiva no âmbito dos tribunais, atinente à necessidade de instrução da exordial da ação de busca e apreensão com a via original da cédula de crédito bancário.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo singular determinou a emenda da peça vestibular, no prazo de 15 dias, para que o banco autor apresentasse a cédula de crédito bancário(ID.4032052-pág1), sendo, posteriormente, oportunizada a renovação de tal, prazo sob pena de indeferimento da inicial (ID.4032055-pág.1).

Diante do descumprimento da ordem judicial, adveio a prolação da sentença terminativa, sob o fundamento legal contido nos
arts.321, parágrafo. único e art.485, I do CPC (indeferimento da exordial).

Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e essa não o fez nos moldes em que determinado, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.

O C. STJ possui jurisprudência dominante no sentido da imprescindibilidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário para a instrução de ação de busca e apreensão. É ver:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO -

PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART.

267,

INC.

I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:

Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2.

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão

do

bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para

o

adequado

andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts.

282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) GRIFO NOSSO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 467.631 - SC (2014/0017315-1) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA. MONOCRÁTICA.
GRIFEI

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Observo que o agravante não instruiu a ação de busca e apreensão com a via original da Cédula de Crédito Bancário.

2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. 2018.02094124-86, 190.573, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-24)

APELAÇÃO CÍVEL? AÇÃO DE EXECUÇÃO? INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL? NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso em comento, foi determinado a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência.

2- Portanto, tendo sido regularmente cientificado o recorrente para emendar a inicial e a diligência não tendo sido cumprida, acertada a extinção do processo, sem julgamento de mérito, todos do CPC/73.

5-Recurso conhecido e improvido. (TJPA. 2018.01649087-89, 189.230, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-05-03)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ) À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário.

2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03405484-35, 194.694, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR EVENTUAL EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIO AO CASO EM QUESTÃO. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDÍVEL PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA. 2017.01152953-75, 172.109, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-24)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO ORIGINAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA CARTULARIDADE E DA CIRCULARIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (2016.02687177-05, 161.953, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

Com efeito, nota-se que o Tribunal da Cidadania vem inclusive julgando de forma monocrática tal matéria.

Em relação a necessidade da juntada do contrato original de cédula de crédito bancário, observa-se ter a mesma regramento próprio (Lei 10.931/04), aplicando-se o CPC apenas naquilo que não for contrário a aludida lei, consoante previsto em seu art. 44:

“Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nesse sentido, a cédula de crédito bancário está sujeita à negociação, nos termos do art. 29, §1º da Lei n. 10.931/2004, e, por isso, é necessário que o original da cambial instrua a busca e apreensão, a fim de que o credor comprove a sua legitimidade.

Oportuno ressaltar que a juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, em razão do princípio da cartularidade, haja vista a possibilidade de sua circulação, mercê de endosso (art. 29, §1º da Lei nº. 10.931/2004), sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia.

O art. 26 da Lei nº. 10.931/2004 assim dispõe:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.

Portanto, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. Esse é o posicionamento atual prevalecente de nossa jurisprudência nacional.

No que se refere ao Estatuto Social da Pessoa Jurídica que é o documento hábil a conferir a legitimidade àquele que outorga poderes em seu nome, quando não apresentados motivos razoáveis para negativa de sua juntada, por parte do autor, devidamente intimado para trazer o documento aos autos, justificável a atitude do magistrado pela extinção do feito.

Confira-se
:

EMENTA:TRIBUTÁRIO.PROCESSUALCIVIL.IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.JUNTADA DO CONTRATO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA.DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA JUNTADA. AUSÊNCIA DE MOTIVO RAZOÁVEL. (TRF-4ª REGIÃO. AC nº 5012216-16.2016.404.7107 RS. RELATOR:LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH. DATA DO JULGAMENTO:27/06/2017.

Desta feita, não merece qualquer reparo a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Por fim, registro que o disposto no art. 317 do CPC/15, por força do qual “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”, não pode significar chance
ad infinitum
, mormente quando apontado o vício e devidamente oportunizado prazo para realizar a providência que incumbia à parte.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021